Tribunal: TJDFT
Processo: 0733776-43.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0733776-43.2021.8.07.0001 RECORRENTE: SANDUDU RESTAURANTE E FAST FOOD EIRELI RECORRIDO: GUSTAVO RESENDE CAMILO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINAR. INÉPCIA DA INICIAL. REJEITADA. DÉBITO EXIGIDO. NOTAS FISCAIS DE VENDA DE MERCADORIA. INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA. VENCIMENTO DE CADA PARCELA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Apelação contra sentença que, nos autos da ação monitória, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o réu a pagar ao autor os valores fundados nas notas fiscais de fornecimento de mercadorias de peixaria, acrescidos de juros de mora e correção monetária. 1.1. Nesta sede, o réu suscita preliminar de inépcia da inicial. No mérito, se insurge contra o valor do débito aduzindo que as faturas apresentam valores superiores aos expressos nas notas fiscais e que o demonstrativo do débito não contém os índices de correção monetária e juros aduz que parou de pagar as faturas diante da ilegalidade; alega dificuldade financeira em razão das determinações de fechamento do estabelecimento por conta da Covid. Por fim, requer seja reconhecida a ilegalidade da cobrança de juros, e que sejam os autos encaminhados à Contadoria para apuração do valor devido 2. Inépcia da inicial - afastada. 2.1. No caso, a documentação apresentada pelo autor permite aferir com segurança os dados essenciais da existência da dívida, conforme boletos e notas fiscais emitidas em nome do réu, bem assim a comprovação da efetiva entrega das mercadorias, constituindo, pois, prova escrita hábil a respaldar o aparelhamento da ação monitória, na forma do art. 700, caput, e § 2o, cumulado com os arts. 319 e 320, todos do CPC. 3. Na hipótese dos autos, trata-se de ação monitória fundada na cobrança de notas fiscais decorrentes de contrato de fornecimento de mercadorias de peixaria. A parte autora reclama os pagamentos das notas fiscais vencidas. 3.1. Foi concedido ao réu prazo para impugnar especificamente os cálculos, entretanto, não houve impugnação à planilha nem o valor apurado, quedando-se em reiterar a alegação de inépcia do pedido e negativa do recebimento dos produtos. O réu foi posteriormente intimado a se manifestar acerca de eventual interesse na produção das provas, entretanto, nada requereu. 3.2. Assim, tem-se que a relação comercial entre as partes está devidamente comprovada, competindo ao réu o ônus da prova de fato modificativo, extintivo ou impeditivo dos pedidos autorais, entretanto, quedou-se inerte. 3.3. Os boletos de pagamento, as notas fiscais contendo o endereço da parte requerida, as mercadorias com as datas de fornecimento e as assinaturas do recebeu as mesmas mercadorias são documentos idôneos a impor a obrigação de pagamento. 3.4. É possível constatar-se que houve a efetiva entrega das mercadorias no endereço do réu e a respectiva assinatura do recebedor, portanto, a prova escrita sem eficácia de título executivo, exigida pelo art. 700, do CPC, está suficientemente demonstrada, através de documentos idôneos, impondo-se ao réu a obrigação liquida e certa de pagamento. 3.5. Nesse sentido é a jurisprudência desta Corte: “(...) 3. O cerne da questão reside em verificar se os documentos carreados aos autos são suficientes para prosseguimento do feito de ação monitória. 3.1. O CPC, no art. 700, aponta os três requisitos para que uma ação monitória possa ser ajuizada: a) capacidade do devedor; b) existência de uma prova escrita; c) que a mesma não tenha eficácia de título executivo. Além de determinar no § 2o do mesmo art. que o demandante deve evidenciar, na petição inicial, o valor devido e corrigido no tempo atual e/ou o conteúdo patrimonial ou o proveito econômico procurado. 3.2. A petição inicial cumpriu os requisitos do art. 700, caput, § 2o, do CPC, visto que: a) o apelado é capaz, resta comprovada a contratação do empréstimo com assinatura via mobile, e o referido contrato não possui força executiva; b) o contrato anexado comprova o valor do empréstimo contratado no valor de R$ 171.849,36, a serem pagos em 38 parcelas de R$ 10.664,81, sendo a taxa de juros mensal 4,99%; e c) a exordial foi, ainda, instruída com planilha de evolução do débito, além do extrato bancário do requerido. 3.3. Nesse sentido é a jurisprudência deste TJDFT: ‘2 - Nos termos dos artigos 319, caput, 320 ambos do CPC, a petição inicial preenche devidamente os seus requisitos gerais e está apta ao processamento do feito monitório, pois, à luz do art. 700, §2o, do CPC, satisfaz os específicos requisitos, quais sejam, a explicitação da (I) importância devida, instruída com memoraria de cálculos, (II) do valor atualizado da coisa reclamada, e, ainda, inerente à memória de cálculos apresentada, tratando-se do pagamento de quantia em dinheiro, a explicitação do (III) conteúdo patrimonial em discussão e do proveito econômico perseguido. 3 - Além disso, a prova escrita sem eficácia de título executivo, exigida pelo caput do art. 700, do CPC, está suficientemente demonstrada no Contrato de Adesão a Produtos e Serviços - Pessoa Física e no comprovante de empréstimo/financiamento, na modalidade crédito direito ao consumidor, onde consta extrato da operação contratada para a renovação de empréstimos e/ou refinanciamento de dívidas, além de planilha detalhada das prestações adimplidas e inadimplidas, com a especificação dos encargos incidentes, e o respectivo saldo devedor (...).’ (07059752120188070014, Rel. Cesar Loyola, 2a Turma Cível, DJE: 15/04/2021). 4. Da incidência dos juros de mora. 4.1. É certo que, tratando-se de obrigação positiva e líquida, com termo certo de vencimento, a correção monetária e os juros de mora devem incidir a partir do vencimento – hipótese de mora ex re (CC 397). 5. Recurso improvido. Os recorrentes alegam violação aos artigos 476 e 477, ambos do Código Civil, sustentando a aplicação do princípio da exceção do contrato não cumprido. Acrescentam que a monitória não observa os requisitos essenciais para a sua tramitação, no qual o demonstrativo de débito não contém os índices de correção monetária e juros ou apresenta inexatidão dos valores. Apontam que a referida falha impossibilita a conferência, por parte dos insurgentes, da suposta dívida, causando iliquidez e incerteza da possível obrigação objeto da execução. No aspecto, apresentam a existência de divergência jurisprudencial, colacionando ementa de julgados do TJRJ e do TJMG, para demonstrá-la. Em contrarrazões, o recorrido pugna pela majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 476 e 477, ambos do Código Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar as teses recursais, nos moldes apresentados pela parte insurgente, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco cabe dar seguimento ao apelo fundado no alegado dissídio interpretativo. Isso porque, o “não conhecimento do recurso especial pela alínea a do permissivo constitucional inviabiliza, por conseguinte, a análise do alegado dissídio (alínea c)” (AgInt no AREsp 1762485/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 23/3/2023). Por derradeiro, quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A005